Tribunal: TCU
Processo: 045.746/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Marcelo Cecchettini contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Marcelo Cecchettini ao Acórdão 2217/2025-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte julgou irregulares as contas do responsável, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, II e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o embargante e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação acerca desta deliberação.